Tribunal: TJBA
Processo: 8145262-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145262-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS LEAL VIEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
VICTORIA LUCIA NUNES VALADARES, CLARA ALCANTARA BOTELHO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE CARLOS LEAL VIEIRA contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que declarou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo a quo reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sobre o valor da condenação. O apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação da verba honorária sobre o total do proveito econômico.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração da indenização por danos morais, à forma de restituição dos valores indevidamente descontados e ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo repercussão grave na esfera pessoal do autor, tampouco inclusão em cadastro de inadimplentes.

Em relação à repetição do indébito, aplica-se o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência em AREsp 676.608/RS, segundo o qual é cabível a restituição em dobro nos casos de cobrança indevida, mesmo sem demonstração de má-fé, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021, data da publicação do referido acórdão, o que se verifica no caso em tela.

A fixação da verba honorária deve observar o art. 85, §4º, II, do CPC, incidindo sobre o total do proveito econômico obtido pelo autor, incluindo os valores restituídos e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a repetição do indébito em dobro nos casos de descontos indevidos realizados após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC. 2. A verba honorária deve incidir sobre o valor total do proveito econômico obtido, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de Divergência no AREsp 676.608/RS; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
8145262-84.2024.8.05.0001
da comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
JOSE CARLOS LEAL VIEIRA
e
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA